Tribunal: STF
Processo: RE 1592769
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287 do STF. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de exame de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Com efeito, o art. 1.021, § 1º, CPC, estabelece o ônus de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    5. Constitui, assim, importante densificação normativa do Princípio da Cooperação consagrado no art. 6º do CPC, a informar o exercício da jurisdição civil a partir da ideia de que os “sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

    6. Registra-se que tal necessidade se faz presente neste Supremo Tribunal Federal há bastante tempo. É o que se conclui da leitura do art. 317, §1º, RISTF, bem como da jurisprudência da Corte, da qual se colhe, exemplificativamente, a decisão proferida no MS 28.943-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.10.2014.

    7. No caso em tela, negou-se seguimento ao recurso extraordinário pela incidência da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    8. No presente agravo regimental, no entanto, a parte recorrente não refutou o fundamento referente à necessidade de análise de matéria infraconstitucional.

    9. Assim, não foi preenchido o requisito previsto no art. 1.021, §1º, do CPC e no art. 317, § 1º, do RISTF

    IV. DISPOSITIVO

    10. Agravo regimental não provido.